Tribunal: TJES
Processo: 5012116-17.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2025-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012116-17.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. MEDIDA LIMINAR DEFERIDA. PRESENÇA DOS REQUISITOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O agravo de instrumento interposto contra a decisão que decide sobre tutela de urgência tem sua cognição limitada à presença dos requisitos do art. 300 do CPC, sendo vedada o aprofundamento sobre o mérito da ação, notadamente sobre questões não analisadas pelo magistrado de origem;

2. Os requisitos exigidos pela Lei nº 10.216/2001 restaram satisfeitos, estando evidente, ainda, a urgente necessidade da requerida ser submetida a internação compulsória, tratando-se de medida decretada com a finalidade de preservação de sua vida.

3. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 05 de maio de 2025.

RELATOR
A

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº. 5012116-17.2024.8.08.0000

Agravante: Estado do Espírito Santo

Agravado: Ministério Público do Estado do Espírito Santo

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra a decisão (Id 47808988 dos autos de origem) proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Venda Nova do Imigrante/ES que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, em benefício de Vinicius Monteiro, contra o Estado do Espírito Santo e o Município de Venda Nova do Imigrante, deferiu o pedido de tutela de urgência “
para decretar a internação compulsória de
Vinicius Monteiro
, determinando ao Estado do Espírito Santo, por intermédio do Núcleo Especial de Regulação de Internação (NERI) da Secretaria de Estado de Saúde1, que, no

prazo de 72 horas
, providencie a internação do paciente em unidade de saúde em condições para o tratamento, devendo, se necessário for, contratar junto ao setor privado de saúde o leito imprescindível ao atendimento desta ordem judicial, às suas expensas, nos termos inclusive da Portaria SESA n.º 59-R
”.

Em suas razões recursais, sustenta o Estado que não há laudo médico circunstanciado, tendo em vista que não houve avaliação presencial do paciente, além de não haver demonstração dos requisitos para a internação compulsória.

Decisão deferindo o pedido liminar (Id 12087961).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id 10237630).

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça pelo provimento do recurso (Id 11992970).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 21 de fevereiro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Agravo de Instrumento nº. 5012116-17.2024.8.08.0000

Agravante: Estado do Espírito Santo

Agravado: Ministério Público do Estado do Espírito Santo

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

VOTO

O Estado do Espírito Santo questiona a decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência “
para decretar a internação compulsória de
Vinicius Monteiro
, determinando ao Estado do Espírito Santo, por intermédio do Núcleo Especial de Regulação de Internação (NERI) da Secretaria de Estado de Saúde1, que, no

prazo de 72 horas
, providencie a internação do paciente em unidade de saúde em condições para o tratamento, devendo, se necessário for, contratar junto ao setor privado de saúde o leito imprescindível ao atendimento desta ordem judicial, às suas expensas, nos termos inclusive da Portaria SESA n.º 59-R
”.

Para tanto, sustenta a recorrente que não há laudo médico circunstanciado, tendo em vista que não houve avaliação presencial do paciente, além de não haver demonstração dos requisitos para a internação compulsória.

Importante consignar que o agravo de instrumento interposto contra a decisão que decide sobre tutela de urgência tem sua cognição limitada à presença dos requisitos do art. 300 do CPC, sendo vedada o aprofundamento sobre o mérito da ação, notadamente sobre questões não analisadas pelo magistrado de origem.

Nesse passo, a pretensão de internação compulsória ventilada na presente demanda encontra-se fulcrada no art. 6º, parágrafo único, III, da Lei nº 10.216/2001, prescrevendo o
caput
do referido dispositivo que “
A internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos”
e o art. 4º que “
A internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes.”.

Em que pese a decisão inicial, o laudo médico apresentado (Id 47621834) denota acompanhamento anterior pelo profissional signatário, inclusive indicando os medicamentos utilizados pelo paciente, asseverando que sua condição está gerando risco a si próprio e aos familiares, assim consignando:

[...] “PACIENTE COM HISTÓRICO DE ESQUIZOFRENIA PARANÓIDE, ESTÁ EM SURTO PSICÓTICO, AMEAÇANDO A FAMÍLIA COM ARMA BRANCA, SEGUNDO MÃE QUE COMPARECE A CONSULTA O PACIENTE ESTÁ DORMINDO COM FACA EMBAIXO DO TRAVESSEIRO E RELATA QUE VAI MATAR TODA A FAMÍLIA, COLOCAR FOGO NA CASA DOS VIZINHOS, ESTÁ EUFÓRICO, ANDA A NOITE TODA PELA CASA. TENTATIVA DE SUICÍDIO RECENTE. ESTÁ EM USO DAS SEGUINTES MEDICAÇÕES:

ZIPRAXIDONA 80MG 1 CP A NOITE

HALDOL 5MG 2 CP A NOITE

FLUOXETINA 20MG 2 CP MANHÃ, A CP APÓS O ALMOÇO

PROMETAZINA 25MG A CP NOITE

VISTO QUE O PACIENTE ESTÁ COLOCANDO EM RISCO A PRÓPRIA VIDA E VIDA DE TERCEIROS, SOLICITO A INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA EM CLÍNICA DE REABILITAÇÃO EM CARÁTER DE URGÊNCIA”. [...]

A situação vivida pelo paciente, com grave comprometimento psicológico e psiquiátrico, comprova a presença do
periculum in mora
em favor dele próprio, justificando, ao menos em trato inicial, a medida extrema de internação compulsória.

Portanto, sem pretender exaurir o mérito da ação originária, verifica-se que os requisitos exigidos pela Lei nº 10.216/2001 restaram satisfeitos, estando evidente a urgente necessidade de o recorrido ser submetido a internação compulsória, tratando-se de medida decretada com a finalidade de preservação de sua vida, impondo-se a revisão da decisão agravada.

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – MEDIDA EXCEPCIONAL - LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO - USO INDISCRIMINADO DE SUBSTÂNCIAS TÓXICAS - PENSAMENTOS SUICIDAS – NECESSIDADE DA MEDIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Segundo dispõe a Lei nº 13.840/2019, a internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes, devendo ser priorizado o tratamento ambulatorial, o que evidencia o seu caráter excepcional. 2. Com base no que estatui a Lei 10.216/2001, a internação psiquiátrica será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os motivos para tanto e poderá ser de três espécies, a depender do caso: voluntária, involuntária e compulsória. 3. Constatada a existência de laudos médicos recentes e circunstanciados no sentido de que o paciente faz uso indiscriminado de substâncias tóxicas apresentando surtos esquizofrênicos, pensamentos suicidas, abandono dos cuidados pessoais de higiene, sem alimentação mínima e abandono de terapia medicamentosa, mostra-se necessária a manutenção da decisão que determinou a internação compulsória. 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5003187-92.2024.8.08.0000, Relator: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/07/2024)

Por tais razões,
conheço do recurso
e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 14 a 23.04.2025

Desembargador
Ewerton Schwab Pinto Júnior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5012116-17.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO:
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOGAL 1: DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES

VOGAL 2: DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

VOGAL 3: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

V O T O

PEDIDO DE VISTA

DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

E. Pares, para apreciar a questão com maior acuidade, solicitei vista dos autos.

Entretanto, após analisar detidamente os autos, não tenho dúvidas em acompanhar, em sua integralidade, o entendimento adotado no voto condutor.

É como me manifesto.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador